Tribunal: TJDFT
Processo: 0706683-19.2019.8.07.0020
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-05-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0706683-19.2019.8.07.0020 RECORRENTE: ANDREA APARECIDA GODOY NAKAMURA RECORRIDO: CARLOS SHIGUEO NAKAMURA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA REVOGADA. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA. DETERMINAÇÃO PARA RECOLHIMENTO DO PREPARO RECURSAL SOB PENA DE DESERÇÃO. ART. 101, § 2o, CPC. NÃO ATENDIMENTO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil - CPC, atribui ao relator a prerrogativa de não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. 2. Foi determinada a comprovação da suposta hipossuficiência que embasou a aplicação do benefício da gratuidade de Justiça, já que houve impugnação da parte agravada e os elementos do processo não se mostravam suficientes para a certeza em relação à situação de carência da parte agravante (art. 99, § 2o e 7o, do CPC). Com base no princípio da cooperação foi elastecido o prazo para comprovação da necessidade desse benefício e este quedou-se inerte. 2.1. Revogado a benesse da gratuidade de Justiça, determinou-se a comprovação do recolhimento do preparo, à exegese das previsões contidas nos arts. 99, § 7o, e 101, § 2o, ambos do CPC, sob pena de deserção. 2.2. Diante da ausência de preparo e ausência de comprovação para a impossibilidade de o fazer, reconhecida a deserção, negando-se conhecimento do recurso. 3. Recurso desprovido. A recorrente afirma violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 319 e 321, ambos do Código de Processo Civil, asseverando que deveria ter sido aberto prazo para emendar a inicial, a fim de comprovar o seu estado de hipossuficiência; e b) artigo 98 do CPC, e 5o, inciso LXXVII, da Constituição Federal, porquanto entende que a concessão da gratuidade de justiça seria extensível a todos os atos, inclusive em sede de recurso, sob pena de afronta ao exercício da cidadania. Suscita dissenso pretoriano com julgado de Tribunal Estadual, ao argumento de que a impugnação à gratuidade de justiça, ofertada pelo ora recorrido, teria sido realizada somente por meio de simples alegações, sem juntada de qualquer comprovante que evidenciasse a alteração do seu estado de hipossuficiência. Contudo, deixa de particularizar os dispositivos legais supostamente malferidos. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Quanto ao preparo, conforme entendimento do STJ, “É desnecessário o preparo do recurso cujo mérito discute o próprio direito ao benefício da assistência judiciária gratuita. Não há lógica em se exigir que o recorrente primeiro recolha o que afirma não poder pagar para só depois a Corte decidir se faz jus ou não ao benefício" (AgRg nos EREsp n. 1.222.355/MG, Relator Ministro RAUL ARAÚJO, CORTE ESPECIAL, julgado em 4/11/2015, DJe 25/11/2015)”. No mesmo sentido, confira-se o AgInt no AREsp 1370756/MG, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 26/10/2020. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à alegada ofensa aos artigos 98, 319 e 321, todos do CPC, uma vez que as teses recursais não foram objeto de debate e decisão por parte da turma julgadora, que sobre elas não emitiu qualquer juízo, não tendo sido opostos os competentes embargos de declaração, restando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento, a atrair a incidência do veto preconizado pelos enunciados 211 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça e 282 e 356, ambos da Súmula do Supremo Tribunal Federal. Impende ressaltar que o órgão julgador apenas assentou que “No caso em comento, verificou-se que, de fato, os elementos informativos sobre a situação financeira da agravante eram insuficientes para juízo de certeza sobre a carência de recursos, de modo que foi concedido prazo para que a parte agravante juntasse documentos que atestassem sua condição de hipossuficiência (ID 20359937), sob pena de revogação do benefício (ID 20359937) (...). Todavia, transcorreu in albis o prazo para a juntada dos referidos documentos (ID 20766081), sendo que a parte interessada não impugnou o pedido de apresentação do que lhe foi pedido, tampouco demonstrou motivos pelo qual não pôde fazê-lo. Dessa forma, o benefício foi cassado pela decisão de ID 20822229, inexistindo recurso contra o decisum” (ID 23919519). Assim, rever tal conclusão demandaria, necessariamente, o revolvimento da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. O apelo também não merece subir em relação à indigitada ofensa ao artigo 5o, inciso LXXVII, da CF, na medida em que “Não compete ao Superior Tribunal de Justiça o enfrentamento de suposta ofensa a dispositivos ou princípios constitucionais, ainda que para efeito de prequestionamento da matéria, sob pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal” (AgRg no AREsp 1467459/GO, Rel. Ministra LAURITA VAZ, DJe 2/3/2020). No mesmo sentido, confira-se o REsp 1880344/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 11/3/2021). Tampouco cabe dar curso ao inconformismo lastreado na arguida divergência interpretativa, pois “ A falta de particularização, no Recurso Especial, interposto pela alínea ‘c’ do permissivo constitucional, dos dispositivos de lei federal que teriam sido objeto de interpretação divergente, pelo acórdão recorrido, consubstancia deficiência bastante a inviabilizar o conhecimento do apelo especial, atraindo, na espécie, a incidência da Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal” (REsp 1908901/PA, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, DJe 15/3/2021). Ainda que assim não fosse, o apelo não deveria subir quanto ao suscitado dissenso jurisprudencial, pois para analisar a tese recursal seria indispensável o reexame do conjunto de fatos e de provas trazido aos autos, obstado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ, como já se disse, na presente sede, aplicável também aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1744947/SE, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 12/2/2021). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A027